Tribunal: TJBA
Processo: 8000421-18.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000421-18.2023.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES e outros Advogado(s): TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS APELADO: P. S. S. e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. POSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. TEMA N. 1.002 DO STF E RCL N. 69080/STF. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. De acordo com o que restou estabelecido no julgamento do Tema n. 1.002 do STF, e no entendimento sufragado na Reclamação n. 69.080/BA, julgada no STF, é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 8000421-18.2023.8.05.0199, em face da decisão que negou provimento ao Apelo interposto pelo ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA